Tribunal: TJMT
Processo: 1021125-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1021125-89.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ALDO DOMINGOS DOS PASSOS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 17/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MOLÉSTIA NÃO DESCRITA NO ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas.
2. In casu, não restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo autor se enquadra nas hipóteses legais, logo, não há como ponderar presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021125-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDO DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 241.136.701-53 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022